Tribunal: CARF
Processo: 11516.722000/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722000/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
TÂNIA REGINA BARCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE. FONTE PAGADORA. OMISSÃO.
SÚMULA CARF No 12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. SÚMULA
CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO FISCAL. REQUISITOS. SÚMULA CARF
No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 123
O Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação relativa ao 13o salário, por preclusão, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso. Julgamento iniciado em março/2023.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722000/2011-31
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
28
43
169
206

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, a recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 07-31.836 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO
DO LANÇAMENTO

Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$ 4.605,56,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor consolidado em
19/10/2011 corresponde a R$ 10.196,24, referente ao ano-calendário 2006, conforme
Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 18 a 27.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de rendimentos
recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, no valor de R$ 38.542,82, classificado
indevidamente como isento por moléstia grave.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Relata a autoridade de fiscal que a Secretaria da Administração do Estado de Santa
Catarina, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
(IPREV), encaminhou cópia dos laudos das reavaliações médicas a que foram submetidos
em meados do ano de 2011 os servidores inativos da ALESC.
Narra que o histórico médico-pericial (fl. 12) mostra que a servidora foi aposentada por
invalidez na data de 12/04/1982, com indicativo de ser portadora de doença cardíaca.
Discorre a autoridade fiscal sobre as informações contidas no relatório pericial da Junta
Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da Administração do Estado
de Santa Catarina, cuja conclusão foi de que a contribuinte se encontra em plena
capacidade laborativa, conforme Laudo de fls. 12 e 13.
Cita a autoridade fiscal que o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica (fl. 13), em
resposta à informação sobre documentos considerados pelo perito médico à época da
concessão da aposentadoria, para sugerir a concessão de aposentadoria por invalidez,
descreve que após a revisão do prontuário médico constando apenas um atestado médico
emitido em 04/03/1982, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem
concluir que na data da concessão da aposentadoria, houvesse incapacidade total e
definitiva para o trabalho indicada no prontuário.
Fala que no histórico médico-pericial da servidora (fl. 12), a Junta Médica revisional
informa não existirem exames cardiológicos da época da concessão da aposentadoria que
comprovem a incapacidade laborativa; que também não foram apresentados exames
cardiológicos atuais que comprovem incapacidade laborativa.
Diz que a conclusão da Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina, composta por
três médicos e um supervisor (fl. 12), foi de que, face ao quadro clínico atual e
documentação técnica analisada, a contribuinte se encontra em plena capacidade
laborativa.
Relata que a Junta Médica do mesmo ente estatal, que outrora também havia sido
oficialmente encarregada de analisar as condições de saúde da servidora, em ato de
revisão pericial, atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à época da concessão
da aposentadoria por doença cardíaca; que a Junta Médica conclui que se encontra apta ao
trabalho atualmente.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do
imposto de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos que
indicaram não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi solicitado à
fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos, sobre os quais efetuou
o lançamento fiscal, reclassificando os rendimentos antes isentos, para tributáveis de
aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.

DA IMPUGNAÇÃO

Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls. 30 a
58), com documentos anexos (fls. 59 a 148), nos termos em síntese a seguir deduzidos.

1. Da nulidade do procedimento fiscal - ofensa ao art. 62 do Decreto no 70.235/72
Aduz a impugnante que o procedimento fiscal que gerou o auto de infração teve por
motivação a suposta irregularidade da aposentadoria por invalidez comunicada pela
ALESC/IPREV/SEA, diante da constatação de nova perícia médica em que não ficou
comprovada a existência da moléstia que gerou a aposentadoria.
Cita que o mesmo fato já se encontra há muito tempo em debate pelo Poder Judiciário do
Estado de Santa Catarina, com sentença de improcedência, com conclusão diversa do
apontado pela Receita Federal; que não há comprovação de que a aposentadoria tenha
sido de forma irregular, tendo-se por presumido que o ato de aposentadoria, ocorrido em
1982, é plenamente válido e eficaz, até que, respeitados os prazos decadenciais e
prescricionais, que se comprove a sua nulidade, não presente no caso.
Fala que os fatos foram objeto da Ação Popular 023.96.005954-9, com sentença de
improcedência, mantendo-se as aposentadorias, estando o processo ainda em tramitação e,
portanto, não poderia ser instaurado o procedimento fiscal sem a conclusão definitiva do
processo judicial.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Aduz que a aposentadoria continua vigente por decisão judicial no Mandado de
Segurança no 2011.077363-3, arrolando o provimento judicial liminar favorável.
Que o lançamento foi motivado pela reversão da aposentadoria, todavia esta resta mantida
pela decisão judicial, devendo ser reconhecida a improcedência da exigência fiscal, ou ao
menos, até que as questões sejam decididas pelo Poder Judiciário, conforme previsão do
art. 62 do Decreto no 70.235/72, que arrola.

2. Da aposentadoria
Relata que foi aposentado por invalidez, cujo ato goza de presunção de legitimidade,
legalidade e validade, cujo ato da Mesa da ALESC foi homologado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC).
Reforça que a motivação da lavratura fiscal (cessação da aposentadoria) deixou de existir,
pelo que entende deve ser cancelado o lançamento fiscal, uma vez que a aposentadoria
continua vigente por decisão judicial.
Discorre que a perícia médica, por si só, não poderia ensejar o cancelamento da
aposentadoria, sem o devido processo legal, com a ampla defesa.

3. Da perícia médica
Aponta irregularidades na perícia do IPREV em que só havia uma pessoa sem
identificação e não uma Junta Médica, como entende deveria ocorrer, citando parecer do
Conselho Federal de Medicina (CFM), que trata de composição de junta por três
membros.
Discorda do procedimento médico adotado e que somente um profissional atendeu o
paciente, mas os laudos periciais foram assinados por diversos profissionais, que arrola;
que considera haver infração ao Código de Ética Médica.
Discute lotação dos médicos que assinaram o laudo, aduzindo que somente o Dr. Nicolau
Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM), discorrendo sobre a
situação funcional dos demais médicos e respectivas lotações, e considera viciada e nula a
perícia realizada.
Discorda da conclusão da perícia médica que alegou inexistência de incapacidade
laborativa; que seu processo de aposentadoria foi regular, com provas documentais,
deferido pela ALESC e pelo TCE/SC; que não é ônus do servidor aposentado a guarda
dos documentos atinentes à aposentadoria, tanto menos depois de decorridos longos
prazos.

4. Da inexistência do devido processo legal – ato de reversão da aposentadoria
Discorda do ato de reversão da aposentadoria feito pela ALESC, discorrendo sobre a
legislação estadual – Estatuto do Servidor (Lei no 6.745, de 28/12/1985); que não foi
observado o devido processo legal, em afronta ao art. 181 do Estatuto, bem como os arts.
5o, II, LIV, e 37, caput, da Constituição Federal, citando decisões judiciais.
Fala que, por mais que esteja em trâmite perante o IPREV processo administrativo para
tratar da regularidade da aposentadoria e efeitos, nenhuma consequência pode advir ao
interessado, sem que antes se conclua o processo e de decida pela reversão da
aposentadoria.

5. Da prescrição que atinge o ato de reversão da aposentadoria
Argumenta que o ato de reversão da aposentadoria se contrapõe a outro ato pretérito
(aposentadoria), que ocorreu há mais de 29 anos (1982), aduzindo que decorridos mais
de cinco anos, houve a perda do direito de investigar, nos termos do art. 54 da Lei no
9.784/99, citando decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Reforça que a documentação anexada prova que a impugnante está aposentado há mais de
29 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo, teve o benefício de
aposentadoria cancelado e intimado a se apresentar ao trabalho, que não como se aceitar,
por entender que a aposentadoria decorre de um ato juridicamente perfeito e acabado, que
não pode ser anulado, face a prescrição, citando decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

6. Da presunção de legitimidade dos atos administrativos
Perquire que, se não bastasse os argumentos expendidos, agiu a ALESC e a Receita
Federal em ilegalidade ao cancelar ato administrativo pretérito, sem observância do outro
praticado em período pretérito, cuja presunção é de legitimidade e, até prova em
contrário, a ser apurada no devido processo legal, tem-se pela veracidade do ato que
decidiu pela aposentadoria.
Que não basta a ALESC e a Receita Federal supor que ato de concessão da aposentadoria
estaria maculado de vício para poder anulá-lo, sem a observância do devido processo
legal.
Que sua aposentadoria, decorrente da moléstia que estava acometido, foi provada à época
por atestado médico e submetido a junta médica, que a corroborou.
Que se trata de uma sucessão de atos administrativos, cuja presunção é de legitimidade e
veracidade, até que se prove o contrário.
Discorda do procedimento da Receita Federal, que revogou o benefício da isenção
concedido há muito tempo, sem que se tenha decisão definitiva que assim o determine, ou
seja, existem duas decisões judiciais dando conta da inexistência de irregularidade nas
aposentadorias (ação popular) e a liminar suspendendo o ato de reversão e retorno ao
labor.
Que qualquer ato praticado pela Receita Federal baseado na suposta reversão da
aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de nulidade, justificando o seu
cancelamento.

7. Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para continuidade do
benefício fiscal
Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames clínicos, a ausência de novos
laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança tributária de
contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros, citando jurisprudência
do STJ.
Fala que seria improcedente eventual alegação do Fisco de que para fins fiscais deveria se
submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei Complementar Estadual no
412/08, uma vez que tal lei não trata de isenção de imposto de renda, mas de regime
previdenciário e, ademais, em matéria de imposto de renda a competência para legislar é
privativa da União.
Argumenta a desnecessidade de se comprovar os sintomas da doença para continuidade
do benefício fiscal; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de comprovação
periódica de doença para manutenção da isenção; que não havendo previsão legal para
tanto, não se pode cancelar a isenção, sob pena de ferimento aos princípios dos arts. 150, I
e 153, III, da Constituição Federal.
Por estar comprovado que foi aposentada por moléstia grave, com direito à isenção do
IRPF, tem que o lançamento fiscal é ilegal, devendo ser cancelado, sob pena de se
socorrer das vias judiciais.

8. Da prova documental
A respeito das provas documentais, não obstante estar ciente de que o ônus probatório da
eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte interessada, narra que as
aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da Ação Popular no
023.96.005954-9.
Que o ato de aposentadoria foi homologado há aproximados 30 anos e que em seu poder
poucos documentos ainda existem; que os documentos foram entregues à ALESC naquela
época e que, se esta não mais os possui, não há como responsabilizar os aposentados.
Que diligenciou informalmente junto à ALESC a obtenção de cópia do seu processo
administrativo, sendo surpreendido com a resposta de que não mais possuía a
documentação em seu poder, face ao tempo decorrido.
Não obstante isso, formalizou pedido de cópia integral, pelo que requer que eventuais
documentos fornecidos sejam apresentados a qualquer tempo, tanto os advindos da
ALESC, quanto os médicos e instituições de saúde e IPREV.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

9. Dos pedidos finais
Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com fundamento no art. 62 do Decreto
no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo e judicial, debatendo a
matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança tributária em comento é
conseqüência da investigação questionada nas vias administrativa e judicial.
Pretende o cancelamento da exigência fiscal com suporte na ausência de motivação que a
originou, uma vez que não houve a reversão da aposentadoria, ou ao menos suspensa.
Seja o procedimento fiscal suspenso, sem aplicação de qualquer sanção, até que haja
decisão definitiva nos autos da Ação Popular, do Mandado de Segurança e do Processo
Administrativo no 4893/2011 em trâmite no IPREV.
A produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada posterior de
documentos advindos da ALESC; prazo para alegações finais; e a improcedência da
exigência fiscal.
Que as intimações sejam realizadas em nome do procurador da impugnante.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/FNS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave,
pressupõe a presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de
75%, sem permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena
de ultrapassar os limites legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos
prazos estabelecidos na legislação.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO.
PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda
expedição de ato administrativo de reconhecimento por parte da
Administração Tributária, que pode em sua esfera de competência exigir a
comprovação de sua regularidade, sujeitando-se o contribuinte ao
lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal
coincide com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o
lançamento, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova
testemunhal, mormente quando a apreciação é meramente documental.
PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova
meramente documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação
que rege o contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não
conhecimento.
ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O
processo
administrativo
fiscal
possui
regramento
específico,
estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, com suas fases de procedimento
de lançamento e impugnação, sem lugar para alegações finais prévias ao
julgamento de primeira instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos
pelas leis do processo tributário administrativo, o crédito permanece com
sua exigibilidade suspensa enquanto não esgotadas as vias recursais.
INTIMAÇÃO NO PROCURADOR
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o direito de, em sede de
processo administrativo fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das
formas previstas nos incisos I, II e III, do caput do artigo 23, do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Inconformada com a primeira decisão administrativa, a recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINARES

II.1.1 Nulidade do Auto de Infração – Não demonstração do fato gerador
(...)
Na condução do presente feito, o Auditor-Fiscal cometeu algumas falhas processuais que
demandam a nulidade do Auto de Infração, serão abordadas a seguir:
(...)
Além da singela e omissa descrição da infração, só se encontra nos autos, a quantificar a
exigência fiscal, o Demonstrativo de Cálculo, o qual se baseia em prova emprestada do
processo do IPREV-SC. Nada de mais foi investigado pela fiscalização. Nem sequer o
contribuinte foi intimado para apresentar a declaração de rendimentos relativa ao ano de
2006, que não haviam sido apresentadas porque os proventos recebidos pelo recorrente
em decorrência da aposentadoria por moléstia grave (cardiopatia grave) não o obrigavam
a apresenta-la.
(...)
A ilegalidade do procedimento adotado pelo Fisco é patente. O IPREV SC só não emitiu
o Auto de Infração, mas se o tivesse, certamente não tributaria os fatos passados, posto
que a sua decisão, proferida em 25/04/2012, nem sequer foi implementada.
Com efeito, a referida servidora foi aposentada por invalidez no cargo de Datilógrafa da
ALESC, sendo diagnosticado, à época, que era portadora de doença cardíaca hipertensiva
grave, CID 402.0/7 ver. 1975, estando definitivamente incapacitado para o trabalho, de
acordo com o atestado emitido pelo Dr. Fausto Lobo da Silva Brasil.
Frisa-se que em 12/04/1982, a servidora/recorrente foi submetida à inspeção de saúde no
Serviço de Assistência Médico Social da ALESC, com vistas à avaliação para efeito de
aposentadoria por invalidez. A Junta Médica Oficial, naquela ocasião, foi composta pelos
Doutores Vânio Colaço de Oliveira, Joaquim Pinto de Arruda e Maria Carmem Souza
Santos Berber.
(...)
Ademais, consta no referido no processo administrativo IPESC, parecer da Procuradoria
Jurídica da ALESC favorável à concessão do benefício, por entender cumpridos os
requisitos legais, bem como devido encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas do
Estado de Santa Catarina - TCE.
Resta claro e cristalino, que o servidor aposentado, ora recorrente continua aposentada por
invalidez por moléstia grave! Pois laudo emitido no dia 12/04/1982, que atestou a
incapacidade laborativa do servidor aposentado, ainda continua em vigor, pois a decisão
administrativa do IPREV emanada em 25 de abril de 2012, ainda não foi implementada,
pois a tal decisão está suspensa judicialmente.
Caberia à fiscalização investigar e estabelecer o elo entre as provas produzidas no
processo de revisão de aposentadoria e aquelas exigidas pela legislação tributária, aptas à
formação da convicção de que teria havido omissão de receita por parte do contribuinte.
(...)
De acordo com o art. 142 do CTN, para a validade do lançamento fiscal, é imprescindível
a perfeita determinação da matéria tributável. De novo, isto não foi feito pela fiscalização.
Os comprovantes apresentados pela ALESC informam todos os rendimentos como
decorrentes de aposentadoria por moléstia grave, porém o Auditor-Fiscal identificou a
infração como OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Vê-se que a fiscalização erra já na descrição dos fatos, viciando o procedimento fiscal,
que assim merece ser anulado. A importância da descrição dos fatos deve-se à
circunstância de que é por meio dela que o autuante demonstra a consonância da matéria
de fato constatada na ação fiscal e a hipótese abstrata contida na norma jurídica.
(...)
Por meio da descrição dos fatos é que fica estabelecida a conexão entre todos os meios de
prova coletados elou produzidos (documentos fiscais, relatórios, termos de intimação e
declaração, demonstrativos, etc.) e explicitada a linha de encadeamento lógico destes
elementos, com vistas à demonstração da plausibilidade legal da autuação.
A falta de indicação precisa dos fatos ensejadores de qualquer sanção, cerceia o direito de
defesa do sujeito passivo, maculando o ato administrativo, que deve ser declarado nulo
para todos os efeitos.

II.1.2 Nulidade da Notificação Fiscal – Prova imprestável para o lançamento
(...)
Por outro lado, não há que se atribuir aos documentos coletados em processo movido pelo
IPREV-SC o atributo de “prova emprestada", uma vez que este tipo de prova há que ser
produzida entre as mesmas partes, com observância do devido processo legal e obediência
aos principios do contraditório e da ampla defesa. Certamente, este não foi o caso. As
provas foram produzidas entre as partes IPREV-SC e contribuinte e aqui se trata de
relação jurídica entre a Fazenda Pública e o contribuinte.
Mesmo que assim não fosse, a prova emprestada que é admitida no processo
administrativo fiscal diz respeito à utilização, por um órgão tributante, de documentos
coletados por outros órgãos tributantes. Além disso, a jurisprudência é clara no sentido de
que só se admite o empréstimo da prova, mas não das conclusões do outro órgão
tributante.
(...)
Quando se fala em novo procedimento, quer-se dizer nova descrição da matéria tributável,
com vinculação dos fatos objeto da prova emprestada ao arcabouço jurídico-tributário que
se deseja impor ao contribuinte, sendo imprescindível a demonstração e comprovação da
ocorrência do fato gerador dos tributos de competência do Fisco que empresta a prova.
No presente caso, como já se disse repetidas vezes, a prova utilizada não foi produzida
entre as mesmas partes e a fiscalização não procedeu à correta investigação de seu
potencial para motivar o lançamento, posto que não verificou se os proventos de
aposentadoria por moléstia grave indicados no comprovante fornecido pela ALESC
preenchiam, de fato, todos os requisitos exigidos pela lei tributária para fins de tributação.
(...)
Nestas condições, representa uma temeridade a manutenção da exigência consubstanciada
no Auto de Infração, sabendo-se que, como restou amplamente demonstrado, o
lançamento esteia-se unicamente em documentação recebida de outro órgão, que nem
sequer pertence a outro ente tributante.
(...)
A faculdade de utilização de qualquer meio de prova que não seja ilícito não significa, de
modo algum, a imprescindibilidade da prova. Em se tratando de prova indiciária e
presunções, o rigor do processo deve ser ainda maior.
De fato, o procedimento do lançamento do crédito tributário deve nortear-se pela busca da
prova da infração fiscal, que não pode ser meramente presumida. Meros indícios, de
forma isolada, não têm força de constituir prova indiciária.
A fiscalização deve dar preferência às provas diretas, que têm por objeto o próprio fato ou
se referem ao próprio fato probando, como as notas fiscais, escrituras, certificados de
transferência de veículos, livros contábeis e fiscais, guias do ICMS (GIAS), cópias de
declarações apresentadas, etc.
No presente caso, o agente fiscal utilizou-se de prova documental inválida, posta que não
produzida pela fiscalização. Diz-se inválida porque se conhece o ambiente processual em
que a mesma foi produzida, com base unicamente em meros indício e presunções, que
constituem meios de prova indireta dos fatos a serem imputados.
(...)
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

A presunção de legitimidade ou a presunção de fé pública do agente fiscal não se destina
a suprir lacunas probatórias, não dispensando o agente fiscal do ônus de consubstanciar
com provas os fatos que configurariam a suposta infração fiscal.
Não pode o Fisco imputar uma infração deduzida de um fato indiciário não comprovado e
exigir a produção de prova negativa do fato indiciário por parte do contribuinte.
Certamente, não é isso que determina o princípio constitucional do devido processo legal.
Embora o direito probatório brasileiro consagre a possibilidade de uso da prova indiciária,
é ônus do agente fiscal contextualizar os elementos de prova juntados, tratando de
articulá-los de forma a demonstrar a inequivocidade da conduta ilícita imputada ao
contribuinte.
Se do cruzamento dos elementos de prova coletados não resultar como possível apenas
aquele resultado afirmado pelo agente fiscal, desfigurado restará o cenário construído e
nulo o lançamento.
(...)
Acresça-se a isso o fato de que os valores exigidos foram calculados pelo Fisco com base
em declaração anual, que não informa os valores mês a mês e nem separa o valor
correspondente ao 13o salário, cuja responsabilidade é da fonte pagadora, cabendo,
inclusive, o reajustamento da base de cálculo, como disposto no Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
Ademais, mesmo que se atribuísse a responsabilidade pelo pagamento ao recorrente, o
que se diz só para argumentar, não poderia integrar a base de cálculo utilizada pela
fiscalização, posto que a tabela anual utilizada leva em conta o recebimento de 12 salários
e não de 13. Sendo assim, a se manter o lançamento da forma como foi feito, estar-se-ia
majorando indevidamente o imposto devido, por se fazer incidir uma tabela de 12 meses
aos rendimentos correspondentes a 13 (12 meses mais o 13o salário).
Ante o exposto, sendo certo que o valor do imposto apurado pelo Fisco não condiz com a
realidade, por erro na determinação da base de cálculo, nulo é todo o procedimento,
devendo ser cancelado o lançamento.
(...)
PRELIMINAR DE MÉRITO

II.2.1 Decadência do lançamento – Ciência da notificação
(...)
No presente caso, o contribuinte "antecipou o pagamento dos tributos por ele apurados",
isto é, melhor dizendo, não pagou nada porque estava isento e dispensado de apresentar a
declaração, uma vez que os seus proventos não ultrapassaram o limite de obrigação para
este tipo de rendimento.
A Autoridade Fiscal não provou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, de forma que
são perfeitamente aplicáveis à situação as disposições do art. 150 do CTN. Neste
contexto, incorreta se afigura a interpretação do Fisco, que entendeu cabível ao caso as
disposições do inciso I do art. 173 do CTN, que dispõe:
(...)
Por este dispositivo legal, o início do prazo de 5 (cinco) anos seria deslocado para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Porém, no presente caso, em que o contribuinte estava dispensado de qualquer
pagamento, por motivo de isenção, não pode o Fisco penalizá-lo com a dilação do prazo,
porque se isentos não fossem os seus proventos, o pagamento teria existido. Assim, o
comportamento do contribuinte equivale ao daquele que efetuou o imposto por ele
apurado, devendo ser contado o prazo de 5 anos a partir da data de ocorrência do fato
gerador, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça - STJ, bastando aqui citar
o REsp no 395059/RS, relatado pela Ministra Eliana Calmon, cuja ementa tem o seguinte
teor:
(...)
Sendo assim, os valores lançados neste processo, relativos ao ano calendário de 2006,
cujo fato gerador ocorreu no dia 31/12/2006, estão abrangidos pela decadência, devendo o
lançamento ser cancelado, por dever de justiça, posto que indevida a sua constituição,
uma vez que a ciência do contribuinte operou-se no dia 26/09/2012.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

II.2.2 Direito a isenção – Validade do laudo médico

Nenhum novo exame foi realizado, apenas procedimentos administrativos burocráticos. O
próprio médico que concluiu pela possível existência de irregularidade no diagnóstico que
motivou a aposentadoria não requereu qualquer exame, pautando sua opinião na análise
dos documentos apresentados pelo recorrente.
Então, tudo começou com uma consulta na qual o recorrente levou cópia do processo que
motivou a sua aposentadoria por moléstia grave, que foi analisada pelo médico que havia
sido instado a responder a determinadas perguntas.

II.2.3 Reconstituição do crédito tributário – Tributação indevida do 13° salário
(...)
Não sendo reconhecida a nulidade do lançamento por todas as razões apontadas nas
preliminares, tem-se, então, que a exigência consubstanciada no Auto de Infração não
pode prosperar, de vez que apurada com utilização de base de cálculo indevidamente
majorada.
Embora esta questão não tenha sido levantada na impugnação, o recorrente entende que a
atéria é de ordem pública, devendo ser conhecida e apreciada pelo órgão julgador,
independentemente de pedido da parte.
(...)
Sendo matéria de ordem pública, concernente ao princípio constitucional da legalidade,
sobre ela não incide o instituto da preclusão. Se a alegação não é preclusa, deve ser
apreciada pelos Senhores Conselheiros, a fim de que não se exija do contribuinte tributo
indevido ou a maior do que o devido.
(...)
Ocorre que, por se tratar de proventos de aposentadoria isentos, a fonte pagadora não se
preocupou em separar os rendimentos mês a mês, nem excluiu a parcela correspondente
ao 13o salário, a qual, se não fosse isenta, seria tributada exclusivamente na fonte, sob
responsabilidade da fonte pagadora, conforme disposto no Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.

(...)
Pode-se ver nas fls. 18/27 do Auto de Infração, que a base de cálculo utilizada pela
fiscalização corresponde ao valor total informado pela ALESC, no caso, R$ 38.542,82, ou
seja, englobou, indevidamente, o 13o salário. Isto ocorreu com todos os anos calendários
tributados.
Com relação ao 13o salário, convém relembrar que, por ser tributado exclusivamente na
fonte, não é de responsabilidade do recorrente mas da fonte pagadora, mediante
reajustamento da respectiva base de cálculo.
Ademais disso, mesmo que se atribuísse a responsabilidade pelo pagamento do imposto
referente ao 13o salário ao recorrente, o que se alega só para argumentar, não poderia
integrar a base de cálculo utilizada pela fiscalização, posto que a tabela anual utilizada
leva em conta o recebimento de 12 salários e não de 13.
Sendo assim, a se manter o lançamento da forma como foi feito, estar-se-ia majorando
indevidamente o imposto devido, por se fazer incidir uma tabela de 12 meses aos
rendimentos correspondentes a 13 (12 meses mais o 13o salário).
Além da tributação indevida do 13o salário, a fiscalização deixou de considerar, no
cálculo do tributo, o desconto padrão a que o contribuinte tem direito em casos como este,
em que o Fisco reclassifica os rendimentos, de isentos para tributáveis.
(...)
O erro apontado em relação ao ano calendário de 2006 contamina todos os anos
calendários tributados (2006 A 2011), de forma que, se não for acatada nenhuma das
preliminares de nulidade arguidas neste recurso, o julgamento deve ser convertido em
diligência para que o autoridade fiscal recalcule o valor exigido, saneando-se o Auto de
Infração.
(...)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

CONCLUSÃO
(...)
Ora, o laudo que motivou a aposentadoria em momento algum foi questionado. O se
encontra nos autos do processo movido pelo IPREV-SC, juntado por cópia ao presente
feito, é um parecer de um médico que afirmou, em setembro de 2011, que o recorrente
encontrava-se apto para o trabalho.
Ora, mesmo que isto fosse verdade, o laudo inicial, de 1982, não tendo a sua validade
questionada, só poderia deixar de ser aplicado a partir de setembro de 2011, e não como
fez a fiscalização, que interpretou mal o parecer médico de 2011 e fez retroagir a
tributação até o ano calendário de 2006.
Então, mesmo que a decisão que declarou o recorrente apto para o trabalho fosse válida, o
que se admite só para argumentar, esta decisão não pode motivar a tributação de qualquer
importância recebida até o mês de setembro de 2011, pois que, até essa data, o servidor
encontrava-se aposentado por moléstia grave, recebendo proventos isentos do imposto de
renda, nos termos da legislação de regência.
(...)
À Vista de todo o exposto, demonstradas as irregularidades que impregnam o presente
lançamento, o recorrente requer que se digne essa C. Delegacia da Receita Federal em
receber e conhecer o presente Recurso, se dignando em acolher as razões expendidas, da
ilegalidade da reavaliação que motiva o lançamento e/ou da falta de fundamento jurídico
para sua pratica quanto aos exercícios operados, se dignando em anular o auto de infração
vertente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal, em
27/07/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 202). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 23/08/2013 (fl. 206), é considerado tempestivo.

II.2.1 DECADÊNCIA – CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO
No que cinge ao tópico sobre decadência, deve-se anotar que os autos versam
sobre tributação sobre rendimentos auferidos no transcurso de 2006, relativos a reclassificação
que excluiu a caráter isento daqueles. Trata-se, pois, de pagamentos de aposentadoria
promovidos por instituto oficial e consignados na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, o
que atrai a contagem regida pelo art. 150, §4o da Lei no 5.172/1966.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Neste sentido, dispõe a Súmula CARF n° 123 que o Imposto de renda retido na
fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Deve-se reconhecer que a falta de retenções levada a cabo pelo IPREV/SC somente ocorreu pela
natureza da verba, na ocasião tida como isenta por se referir a aposentadoria motivada por
moléstia grave, o que não inibe a aplicação da retro citada súmula.
As rendas mensais e sucessivas submetidas ao ajuste anual possuem natureza
complexiva, ou seja, o fato gerador é diferido e concentrado no encerramento do período de
apuração, que na hipótese do imposto sobre a renda da pessoa física coincide com 31/12 do
exercício em questão. Destarte, o caso posto suscita que os efeitos do art. 150, §4o da Lei no
5.172/1966 serão observados a partir de 31/12/2011.
Considerando que a constituição do crédito tributário é ultimada com a ciência do
auto de infração pelo contribuinte, quando é efetivamente oportunizado o direito de defesa por
meio da possibilidade impugnação, tem-se que o crédito tributário em análise não foi alcançado
pela decadência uma vez que notificado à recorrente em 27/10/2011, fl. 41.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
INOVAÇÃO RECURSAL
Outro ponto a ser abordado em sede preliminar diz respeito ao tratamento dos
fundamentos inaugurados pelo recurso voluntário. Com efeito, os temas atinentes a composição
da base de cálculo do lançamento foram apresentados nesta oportunidade, tocantes a inclusão da
13a parcela anual e a consideração do desconto padrão. Vide teor do art. 17 do Decreto no
70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Com fulcro dispositivo supra, reconhece-se a preclusão dos fundamentos em tela,
os quais não serão conhecidos.
Sem outros pontos para discorrer, passa-se a análise dos fundamentos
colacionados.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

MATÉRIA CONHECIDA
II.1.1, II.1.2 e II.2.2 NULIDADE – RAZÕES DIVERSAS
Todos os fundamentos em epígrafe extraídos da peça recursal convergem para
possíveis nulidades na execução do procedimento fiscal de origem, quais sejam: deficiência na
descrição do fato gerador; emprego de prova imprestável para fins tributários; e invalidade de
laudo médico.
Sobre o tema nulidades, importa acudir a disciplina contida no Decreto no
70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas do fator competência são passíveis de
saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como visto, as hipóteses suscitadas de
nulidade efetivamente não se fixam no campo de atuação da autoridade fiscal.
Por isso, sem prejuízo do prosseguimento do exame na sequência deste voto em
observância ao art. 60 supra, os argumentos pautados no recursos voluntário não serão acolhidos
para fins de reconhecimento de nulidade.

DO DIREITO A ISENÇÃO E DA REPERCUSSÃO DOS PONTOS
DE NULIDADE ACIMA TRATADOS
O feito aborda a reclassificação produzida pela Autoridade Fiscal que tornou
tributáveis rendimentos antes tratados sob a égide da isenção prevista pelo art. 6o, XIV da Lei no
7.713/1988.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Para assentar a análise a ser proferida, recorre-se a interpretação dada ao
dispositivo supra pela Súmula CARF no 63.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Como visto, a exoneração legal pressupõe dois requisitos imprescindíveis: a
vinculação do rendimento à inatividade do sujeito (reforma, reserva, aposentadoria e pensão);
cumulada com a comprovação firmada por laudo médico oficial de alguma das moléstias
exaustivamente arroladas pela lei. Sem tais elementos, efetivamente não há que se falar em
isenção legal do imposto sobre a renda.
Os autos insistentemente revelam que a recorrente foi aposentada em 1982 por um
suposto quadro de cardiopatia, o que lhe fez jus a concessão do benefício contido na Lei n°
7.713/1988 em um primeiro momento. Todavia, uma revisão levada a cabo pela Gerência de
Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração de Santa Catarina não referendou as
conclusões iniciais e, em 2011, determinou a reversão da aposentadoria (fl. 12). O relatório
produzido no bojo do Auto de Infração bem descreve as circunstâncias que envolvem o laudo
revisional (fl. 32).

No item 2 do relatório pericial de fls. 13, foi solicitado à Gerência de Perícia Médica da
Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina que indicasse todos os
documentos e informações que foram considerados pelo perito médico, à época da
concessão do benefício (ano de 1982), para sugerir a aposentadoria por invalidez
permanente da Sra. Tânia Regina Barcelos. Em resposta, a Gerência de Perícia Médica
informa que no prontuário médico pericial da servidora se encontra anexado apenas um
único atestado médico, emitido na data de 04/03/1982.
No item 3 do relatório pericial de fls. 13, a Gerência de Perícia Médica atesta que, após
revisão do prontuário médico pericial da servidora, não foram encontrados subsídios
técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do benefício previdenciário
houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário, haja
vista a existência de apenas um simples atestado médico.
No histórico médico-pericial da servidora (fls. 12), a Junta Médica revisional informa não
existirem exames cardiológicos da época da concessão da aposentadoria que comprovem
a incapacidade laborativa. Registra também que não foram apresentados exames
cardiológicos atuais que comprovem incapacidade laborativa.

Diante da escassez de documentos e exames que atestassem a condição de saúde
da recorrente em 1982, a junta médica deliberou por retorná-la a atividade em 2011.
Em que pese o longo período transcorrido desde o início do benefício tributário
em questão, até o lançamento fiscal ora sob análise, fato é que o seu gozo deve ser reiterado a
cada ano-calendário. Ou seja, ano após ano a Declaração Anual de Ajuste da recorrente
comportou a indicação de condição isentiva motivada pela moléstia grave supostamente
detectada em 1982.
Todavia, diante do trabalho levado a cabo pelas instituições públicas do Estado de
Santa Catarina, em verdade ficou comprovado que a isenção tributária não tinha lastro em
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

suporte documental capaz de sustentar o direito reclamado. Neste sentido, aplicável o art. 195 do
CTN.

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais
ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Depreende-se, pois, que ao tempo da constituição do crédito tributário não exista
prova das condições de isenção nem em posse da instituição onde se deu a aposentadoria; e nem
em poder da própria interessada pela perpetuação do direito.
Enfim, transcorridas quase três décadas (1982 a 2011), não há sequer indicativo
de existência de laudo emitido pelo serviço médico disponibilizado pelo aparato público,
condição sine qua non para a isenção estabelecida pelo art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988. O que
resta no prontuário da recorrente, conforme revelou a Gerência de Perícia Médica (fl.17), se
resume a um único atestado médico desacompanhado de exames comprobatórios.
Por sua vez, a contestação relativa ao emprego de provas produzidas pela IPREV-
SC não deve subsistir. Com efeito, a questão está focada em essência no gozo de um benefício
tributário e na inexistência da respectiva documentação de suporte, in casu o laudo emitido pelo
serviço médico oficial.
Diante do insucesso da comprovação da causa isentiva, coube ao órgão pagador
responsável pelos controles fiscais inerentes à fonte de rendimentos esclarecer o fluxo de
recursos em favor da recorrente. Tal procedimento que serviu de parâmetro para a base de
cálculo do tributo foi descrito no Auto de Infração (fl. 33).

No dia 03 de outubro de 2011 encaminhamos o Ofício no 372/11 (fls. 14), solicitando à
fonte pagadora Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, CNPJ
83.588.191/0001-87, cópia dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte relativos a todos os funcionários aposentados por invalidez,
cujas cópias dos laudos de reavaliações médicas haviam sido disponibilizadas a esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Com relação aos rendimentos recebidos pela
contribuinte Tânia Regina Barcelos no ano-calendário 2006, a Assembleia Legislativa
apresentou o comprovante de fls. 16.
Nesse comprovante de fls. 16, vemos que no decorrer do ano-calendário 2006 a
contribuinte recebeu o montante de R$ 38.542,82 a título de proventos de aposentadoria
por moléstia grave. Como dissemos, esse tipo de rendimento, quando regularmente
auferido (que não é o caso), é considerado isento do Imposto de Renda. Analisando a
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF) da contribuinte, vemos que a
Sra. Tânia Regina Barcelos declarou os R$ 38.542,82 como rendimentos isentos por
moléstia grave (fls. 04).

Assim, enquanto os comprovantes de rendimentos da recorrente foram
apresentados pelo IPREV-SC, na condição de fonte pagadora; a autoridade fiscal se valeu dos
registros constantes dos próprios sistemas para apurar a matéria fiscal devida.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

Acrescente-se o entendimento consolidado por este Conselho no sentido de que o
lançamento de ofício prescinde de dialética instrutiva. Em duas súmulas, o CARF consignou que
o lançamento pode se proceder a revelia do contribuinte, acaso a administração tributária
disponha de elementos suficientes para tanto; ao passo que o contraditório e a ampla defesa estão
resguardadas pela abertura do contencioso.

SÚMULA CARF 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.

SÚMULA CARF 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.

Vale frisar que o que se questiona aqui não é a regularidade do processo ocorrido
em 1982; ou mesmo sua revisão levada a cabo em 2011. Em verdade, o que sustenta o
lançamento é a incapacidade de certificação da manutenção dos requisitos necessários para gozo
da isenção tributária, em especial em virtude da renovação anual do benefício por meio da
declaração de ajuste.
Por todo o exposto, não acolho os fundamentos constantes do presente tópico.

II.2.3 TRIBUTAÇÃO 13o SALÁRIO E DESCONTO PADRÃO
Em síntese, a recorrente alega que a base de cálculo trazida pela autoridade fiscal
está equivocada uma vez que contempla a parcela referente ao 13o salário, cuja tributação se
realiza em outras bases menos onerosas.
Com efeito, do montante total de R$ 38.542,82 informado pelo IPREV/SC, fl. 24,
o valor de R$ 3.020,04 diz respeito a gratificação natalina e, portanto, estaria sujeito a tributação
exclusiva na fonte. Como já aportado acima, os fundamentos relativos a tributação do 13o salário
e ao uso do desconto simplificado não serão conhecidos por preclusão.
No que toca à sujeição passiva, a natureza de tributação exclusiva por retenção
não retira a possibilidade de cobrança do beneficiário, ainda que tenha incorrido em erro a fonte
pagadora, como afirma a Súmula CARF n° 12,

Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.

Sem razão, portanto, o recorrente neste ponto.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.722000/2011-31

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que
diz respeito às matérias preclusas, que englobam a tributação do 13o salário e o gozo do desconto
simplificado na apuração do tributo devido; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 240
DF CARF MF
Original